Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. VERSÃO HARMÔNICA E COESA. SUFICIENTE INDICAÇÃO PROBATÓRIA NO SENTIDO DE QUE A RÉ ACREDITAVA NA REGULARIDADE DA NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VEÍCULO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, estando o produto de crime em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse, sendo certo que as circunstâncias em que o objeto ilícito é apreendido, bem como, o comportamento do réu, constituem parâmetros para avaliação do dolo, sendo pertinente sopesar se as particularidades do caso evidenciam que o agente desconfiava da origem ilícita do bem adquirido.
2. Apresentando a Defesa versão coesa e harmônica dos fatos e, não permitindo as circunstâncias, inferirem que a ré poderia desconfiar que o bem era produto de crime, impõe-se a manutenção da absolvição reconhecida na r. sentença, pelos crimes de receptação e adulteração de veículo, com base no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso desprovido.